Tribunal: TJDFT
Processo: 0739216-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por SUELI DE MATOS ALEXANDRE DA COSTA E OUTRO(S) contra ato ilegal e coator imputado a PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL E OUTRO(S), consistente no atraso de pagamento de requisição de pequeno valor. Requerem a concessão de medida liminar, para que as autoridades coatoras procedam ao imediato pagamento dos valores referentes ao adiantamento das parcelas superpreferenciais, consoante § 2o do art. 100 da Constituição Federal, Resolução do CNJ No 303/2019 e Tema 1156 de Repercussão Geral. É a suma dos fatos. Decido. Conforme lições de Hely Lopes Meirelles, “para concessão de liminar em mandado de segurança devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56. Não obstante o inconformismo das Impetrantes, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação, pois se trata de cumprimento de sentença de crédito antigo, datado de 2001. Ademais, embora se trate de crédito de natureza alimentar, não foi alegada urgência que não possa aguardar o exame do mérito da impetração pelo i. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Dê-se ciência à d. Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, ao MP. Brasília, 31 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator